Tribunal: TJMT
Processo: 1008189-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008189-98.2022.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: E. E. D. S. D. G.
Vistos etc.
Em que pese se tratar de autos eletrônicos, pelo fato de uma das partes ser menor de idade, o feito tramita sob segredo de justiça, desse modo, apesar de existir link no PJE que dá acesso aos autos em primeiro grau, neste caso há erro no registro do processo, inviabilizando o acesso.
Diante disso, determino a intimação da parte para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia integral do processo, a fim de garantir a análise da questão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora